Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704543-38.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELIAN ALVES DOS SANTOS SANTIAGO PACIENTE: AVELAR MACEDO DOS ANJOS JUNIOR, ANDREILTON MARCAL DE JESUS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DELIAN ALVES DOS SANTOS SANTIAGO em favor de ANDREILTON MARCAL DE JESUS PEREIRA e AVELAR MACEDO DOS ANJOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal de Planaltina-DF. Narra o impetrante que os pacientes, em 1/12/2019, na Rodovia BR 242 Km 888, foram abordados por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal porque estavam conduzindo um veículo de maneira irregular. Os pacientes não obedeceram a ordem de parada, de modo que houve uma perseguição, sendo eles encaminhados à Unidade Policial de Luís Eduardo Magalhães – BA. Na referida delegacia, os policiais confessaram a prática do crime de roubo do veículo, ocorrido na cidade de Planaltina – DF. Os policiais baianos desconheciam o fato delituoso cometido em outra unidade da Federação, de maneira que a localização dos agentes e da res furtiva se deu por mero acaso, o que não configura a situação de flagrante. Salienta que, após ficarem oito dias presos na delegacia de Luís Eduardo Magalhães – BA, a prisão em flagrante não foi homologada pelo juiz, porém foi decretada a prisão preventiva dos pacientes. Posteriormente, a Juíza da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA declinou da competência para o juízo criminal de Planaltina – DF, que manteve a prisão preventiva dos pacientes. No presente habeas corpus, o impetrante alega, em suma, que: a) Os Pacientes são primários, possuem bons antecedentes, são de boa família e têm residência fixa; b) a ausência dos requisitos da prisão preventiva; c) o reconhecimento de nulidade, porquanto não foi realizada audiência de custódia, sendo que somente 8 dias depois da prisão, o MM. Juiz não homologou a prisão em flagrante, mas decretou a prisão preventiva; d) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Não constam dos autos documentos relativos ao inquérito policial, à ação penal e à decisão que decretou a prisão preventiva, o que, indubitavelmente, acarretaria a inadmissão do habeas corpus. Entretanto, em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0700835-62.2020.8.07.0005, foi possível verificar maiores detalhes acerca da suposta dinâmica delitiva a fim de analisar os argumentos lançados no writ. ANDREILTON MARCAL DE JESUS PEREIRA e AVELAR MACEDO DOS ANJOS JUNIOR foram denunciados por incurso no art. 157, §2o, incisos II, IV e V e §2o-A, inciso I, do CP. Segundo a denúncia, os pacientes, em 1/12/2019, por volta das 4h50min, na DF 128, Estância 01, Próximo à Casa de Shows D. Noite, Planaltina – DF, mediante grave ameaça e violência a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade da vítima, subtraíram o veículo VW/Polo, Ano/Modelo 2019/2019, placa PBS 4417/DF, cor cinza (que foi transportado para o estado da Bahia), um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone XR, CRLV do veículo Polo e um cartão do seguro do veículo, pertencentes a Francysbério Pires de Almeida. Consta que os denunciados abordaram a vítima em uma festa e solicitaram-lhe uma carona. Na sequência, a vítima foi até seu veículo, momento em que os denunciados, na posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Em seguida, os denunciados obrigaram a vítima a entrar no automóvel, ocasião em que restringiram sua liberdade e seguiram conduzindo o veículo. Próximo ao Hotel Barrigão, os denunciados empurraram a vítima para fora do automóvel e se evadiram. No mesmo dia, por volta das 9h55, os denunciados foram abordados por uma equipe da PRF em Luís Eduardo Magalhães/BA, os quais verificaram que o carro era produto de roubo. Ato contínuo, os policiais enviaram fotografias dos denunciados para o celular da vítima, tendo Francysbério reconhecido os denunciados como os autores do roubo praticado contra ele. Presos em Luís Eduardo Magalhães/BA, o MM. Juiz daquela Comarca não homologou a prisão em flagrante, porquanto não configurada a “hipótese de flagrância, em quaisquer de suas modalidades”. Por outro lado, decretou a prisão preventiva. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto dos pacientes. O crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, sendo o veículo roubado transportado para o Estado da Bahia. Em relação ao reconhecimento de nulidade, porquanto não foi realizada audiência de custódia, é entendimento jurisprudencial pacífico que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). No caso, o auto de prisão m flagrante foi analisado pelo MM. Juiz da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, que não homologou a prisão em flagrante, mas, por outro lado, decretou as prisões preventivas dos pacientes para assegurar a garantia da ordem pública, da conveniência instrutória e da aplicação da lei penal. Nesse contexto, o decreto de prisão de preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência audiência de custódia. Por fim, as condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador